Tribunal: TJPA
Processo: 0814742-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814742-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCEMI ALVES DA COSTA, AMANDA LUIZA SA DA COSTA

AGRAVADO: MAYARA RANYELLE SILVA MORAIS CUTRIM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814742-59.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

RECORRENTE: AMANDA LUIZA SA DA COSTA e ALCEMI ALVES DA COSTA

RECORRIDA: MAYARA RANYELLE SILVA MORAIS CUTRIM

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Suspensão de liminar. Necessidade de instrução probatória.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MAYARA RANYELLE SILVA MORAIS CUTRIM, que deferiu liminar possessória em seu favor para reintegrá-la no imóvel situado na Rua Lima Sobrinho, Quadra 19, Lote 25, bairro Liberdade II, Parauapebas/PA, com autorização de força policial e aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da liminar possessória.

3. Discute-se, ainda, se a análise da controvérsia exige dilação probatória para verificação da real delimitação do imóvel e da posse efetiva exercida pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os agravantes alegam posse derivada e pacífica desde 2005, sustentando que ocupam o lote 26, distinto daquele descrito nos documentos da agravada (lote 25), o que gera dúvida relevante sobre a identidade do bem.

5. A controvérsia quanto à origem da posse, delimitação física do imóvel e suposto esbulho não pode ser resolvida com a mera análise documental.

6. Necessária a instrução probatória para aferição da veracidade das alegações de ambas as partes, especialmente no tocante à existência e legitimidade da posse anterior e à ocorrência do esbulho.

7. A concessão da liminar, nos moldes deferidos na origem, implica risco de lesão grave à parte agravante, recomendando-se, portanto, a suspensão dos seus efeitos até julgamento final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de liminar possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC”

“A presença de dúvida razoável quanto à identidade física do bem e à legitimidade da posse exercida por cada parte recomenda a suspensão da liminar possessória até cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814742-59.2025.8.14.0000; Recorrentes: AMANDA LUIZA SA DA COSTA e ALCEMI ALVES DA COSTA; Recorrida: MAYARA RANYELLE SILVA MORAIS CUTRIM.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da liminar possessória concedida na origem
, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto por AMANDA LUIZA SA DA COSTA e ALCEMI ALVES DA COSTA contra
decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
de nº 0807747-07.2025.8.14.0040, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, ajuizada por MAYARA RANYELLE SILVA MORAIS CUTRIM.

A decisão agravada, constante do ID 145498258, deferiu
liminar de reintegração de posse
em favor da autora, ora agravada, quanto ao imóvel situado na Rua Lima Sobrinho, nº 25, bairro Liberdade II, Parauapebas/PA, autorizando inclusive
uso de força policial
e cominação de multa em caso de descumprimento, com base em documentos apresentados pela demandante, consistentes em: contrato de compra e venda celebrado com seu próprio cônjuge, memorial descritivo da Prefeitura de Parauapebas, cadastro imobiliário e titularidade de IPTU, além de fotografias e vídeos que demonstrariam o esbulho possessório.

Em suas razões recursais (ID 28491761), os agravantes sustentam, em síntese:

(i) que a posse sobre o imóvel é legítima, sendo exercida inicialmente por ALCEMI ALVES DA COSTA desde o ano de 2005, com cessão direta à sua filha AMANDA, que atualmente reside no local,
(ii) que o imóvel da autora é, na verdade, o lote nº 25, ao passo que o dos agravantes é o lote nº 26, situação que demonstraria confusão quanto à delimitação da área,
(iii) que não há nos autos elementos que comprovem a anterior posse da agravada ou mesmo a data da suposta turbação ou esbulho, requisito previsto no art. 561, III, do CPC,
(iv) que o contrato de compra e venda apresentado pela agravada possui indícios de simulação, por ter sido firmado com seu próprio cônjuge, sem provas de pagamento ou imissão na posse,
(v) que os agravantes investiram a quantia de R$ 65.786,00 na construção da residência com recursos próprios, conforme comprovantes juntados aos autos, razão pela qual fazem jus à indenização por benfeitorias, na forma do art. 1.219 do Código Civil, bem como ao exercício do direito de retenção,
(vi) que a decisão impugnada é capaz de causar danos irreparáveis, como a perda do único imóvel destinado à moradia familiar, gerando risco à dignidade e estabilidade da família,
(vii) que a parte agravada age com má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, forjar documentos e intentar ação possessória sem prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Ao final, requerem:

O recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, para impedir o cumprimento da liminar de reintegração;

O provimento definitivo do recurso, com a revogação da liminar concedida;

Subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias no valor de R$ 65.786,00, com retenção do imóvel até o pagamento;

A condenação da agravada por litigância de má-fé;

A intimação do juízo de origem e da parte contrária para manifestação, conforme art. 1.019, II, do CPC;

A isenção das custas processuais, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em consulta à certidão lançada no ID 30649928, datada de 09/10/2025, atestou-se que, até aquela data,
não haviam sido ofertadas contrarrazões
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MAYARA RANYELLE SILVA MORAIS CUTRIM, deferiu liminar possessória em favor da autora, ora agravada, autorizando a sua reintegração na posse do imóvel situado na Rua Lima Sobrinho, Quadra 19, Lote 25, Bairro Liberdade II, município de Parauapebas/PA, com cominação de multa e autorização de força policial, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Segundo o relato dos autos originários, a decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC, notadamente:
(i) a comprovação da posse anterior pela autora;
(ii) a ocorrência do esbulho recente;
(iii) a perda da posse pela autora.

Todavia, da análise do conteúdo fático-probatório apresentado no agravo de instrumento, verifica-se que a controvérsia instalada demanda produção de provas, a fim de apurar adequadamente quem detém, de fato, a posse legítima do imóvel descrito como situado na Rua Lima Sobrinho, Quadra 19, Lote 25 (ou 26), Bairro Liberdade II, no município de Parauapebas/PA.

Os agravantes, Amanda Luiza Sá da Costa e Alcemi Alves da Costa, sustentam, de forma coerente, que exercem posse legítima sobre o imóvel em litígio, derivada de cessão realizada em 2005 por anterior ocupante da área, com alegada permanência pacífica e contínua desde então, não tendo havido qualquer contestação quanto à ocupação até a propositura da ação de reintegração.

Aduzem, ainda, que a construção existente no local foi integralmente realizada com recursos próprios, tendo sido juntados aos autos documentos que demonstram plausabilidade na aludida alegação.

Outro ponto relevante refere-se à
delimitação física do imóvel
, pois os agravantes asseveram estarem ocupando o
Lote 26
, enquanto a autora-agravada possui documentos relativos ao
Lote 25
, ambos na mesma quadra e rua. Essa divergência quanto à identificação do bem gera dúvida razoável sobre a coincidência entre o imóvel ocupado e aquele reivindicado pela autora, o que exige verificação técnica e contraditória adequada.

Tais circunstâncias tornam temerária a concessão da liminar possessória, pois os elementos constantes dos autos não permitem, de forma inequívoca, a conclusão de que a autora preenche os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam a posse anterior ao esbulho, o esbulho praticado pelo réu.

Os fatos trazidos pela parte agravante revelam controvérsia legítima, cuja resolução demanda cognição exauriente, com a adequada instrução processual.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de que
a cognição exauriente é necessária para a adequada solução da lide
, notadamente para se apurar:

(i) a efetiva
delimitação e localização do imóvel
objeto do litígio;
(ii) a
origem e natureza da posse exercida por cada uma das partes
;
(iii) se houve ou não o alegado
esbulho possessório
, na forma exigida pelo art. 561 do CPC.

Diante disso, constata-se que o deferimento da liminar possessória, sem que houvesse o enfrentamento de tais elementos sob o crivo do contraditório, configura
risco de grave prejuízo à parte agravante
, o que autoriza a sua reforma.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e
suspender os efeitos da liminar concedida na origem
, mantendo a parte agravante na posse do imóvel até julgamento final da demanda originária, assegurando-se a ampla produção de provas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025